Tribunal: TJMT
Processo: 0002043-31.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002043-31.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 787.063.789-00 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR SANTOS ARAUJO - CPF: 052.395.191-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PRADA DE MORAES - CPF: 052.024.751-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN DIEGO DE SOUSA - CPF: 031.326.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DA SILVA NETO - CPF: 060.571.741-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNICLEI ALMEIDA VIDA - CPF: 755.395.782-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-31.2020.8.11.0064

APELANTE: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Somente se patenteia possível a dilação probatória quando o direito do reclamante se mostrar questionável, e não em caso de dúvidas quanto ao atual proprietário do bem.

Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono do veículo apreendido, revela-se defeso restituí-lo apenas com base nas informações contidas na prova documental apresentada, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição.

Eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu denunciado pelo crime de estelionato deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4º], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição do veículo ao seu antigo proprietário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-31.2020.8.11.0064

APELANTE: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Márcio Ribeiro dos Santos, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, que indeferiu o pedido do veículo marca Fiat Fiorino IE, ano/modelo 2000/2001, cor branca, haja vista a fundada dúvida acerca da titularidade da coisa apreendida.

A defesa assevera que a decisão hostilizada reconhece a propriedade do veículo ao apelante, conforme se infere do Certificado de Registro de Veículo, autorizando a transferência para seu nome.

Argumenta que embora tenha vendido o veículo para Rennan Diego de Souza, não recebeu sequer 1/4 [um quarto] do valor combinado, sendo necessária a rescisão ou desfazimento do negócio.

Destaca que ocorreu afronta ao art. 120, § 1º, do CPP, uma vez que o juízo de origem não possibilitou a produção de prova.

Postula, ao final, a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa.

No mérito, pleiteia a restituição do automóvel. Subsidiariamente, pede sua nomeação como fiel depositário.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-31.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa postula o reconhecimento da nulidade da decisão hostilizada, a fim de que seja assegurada a produção de provas, nos termos do § 1º do artigo 120 do CPP.

Segundo se extrai da redação contida no
caput
do art. 120 do CPP,
“a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao
direito do reclamante
”
.

O § 1º do referido dispositivo, por sua vez, consigna que
“se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente”
.

Em outras palavras: o § 1º do art. 120 do CPP estabelece que, se o direito do reclamante for duvidoso, competirá ao juízo criminal fixar o prazo para que a parte interessada possa apresentar as provas necessárias para comprovação de seu direito.

Entretanto, não é o que se extrai do caso em apreço.

O juízo de origem não indeferiu o pedido de restituição requestado pelo recorrente com fundamento na ausência de prova de seu direito de reclamar a restituição daquele determinado bem.

O nó górdio da questão diz respeito à propriedade do veículo, razão pela qual, neste caso, deve ser aplicada a regra contida no § 4º do art. 120 do CPP, segundo a qual:
“em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea”
.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão hostilizada por cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O recorrente,
Márcio Ribeiro dos Santos
, formulou o pedido de restituição do veículo marca Fiat, modelo Fiorino IE, ano/modelo 2000/2001, cor branca, RENAVAM 765226952, placa 0093780MT, que se encontrava na posse de
Rennan Diego de Souza
.

Assevera que a propriedade do veículo está demonstrada pelo Certificado de Registro de Veículo, no qual consta autorização de transferência para seu nome.

O pedido foi indeferido, cuja decisão ficou assim fundamentada:

“O requerente fundamenta seu pedido na suposta propriedade do bem em discussão, além da ausência de interesse processual em tal objeto.

O membro ministerial se manifestou contrariamente ao deferimento do pleito veiculado,
visto haver dúvida no que tange à propriedade do veículo em análise
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que merece acolhimento a manifestação do
Parquet
, como se passa a expor.

De acordo com o preceituado no art. 120 do CPP, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quando ao direito do reclamante.

Pois bem, em que pese o Certificado de Registro de Veículo (ID 69554717) apontar ser o autor proprietário do veículo ora discutido, como demonstrado pelo
Parquet
,
o postulante informou na Delegacia de Polícia, em procedimento investigatório acostado nos autos da ação penal de n. 0001151-25.2020.8.11.0064 que
‘vendeu uma caminhonete furgão Fiat/Fiorino para o senhor RENNAN por R$ 10.000,00 e recebeu de entrada apenas R$ 2.000,00 (...)’
.

Assim, em que pese os motivos apresentados pelo requerente,
tendo havido a tradição do veículo para a pessoa de Rennan Diego de Souza
, denunciado pelo crime de estelionato,
paira dúvida razoável acerca de sua propriedade
, de forma que, no lastro do parecer ministerial, há impedimento legal para restituição do bem apreendido, neste momento processual”.

Para melhor compreensão dos fatos, importante esclarecer o contexto em que se deu a apreensão do bem.

Segundo se infere nos autos da Ação Penal n. 0001151-25.2020.8.11.0064 – apensado ao incidente de restituição –,
Rennan Diego de Sousa
foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática do crime de estelionato, consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
21 de janeiro de 2020
, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, os indiciados
RENNAN DIEGO DE SOUSA
, JACKSON PRADA DE MORAES, IGOR SANTOS ARAÚJO, SAMUEL DA SILVA NETO, CLÁUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA, MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, OSMANY ANTÔNIO LIMA DOS ANJOS, FÁBIO VIEIRA, juntamente com terceira pessoa identificada apenas pela alcunha de ‘André’, agindo com unidade de desígnios e almejando objeto comum, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Ronniclei Almeida Vida (R. A. V.) mediante a utilização de artifício e meio fraudulento.

[...]

Dos elementos colhidos, restou possível constatar que o denunciado
RENNAN DIEGO DE SOUSA
teria promovido e organizado a cooperação dos demais denunciados, tendo angariado o apoio e participação dos demais denunciados na disponibilização das suas contas bancárias para receber os valores repassados pela vítima Roniclei Almeida Vida, numerário fruto de delito patrimonial, assim como gerenciar a implementação das céleres medidas que deveriam ser efetivas para assegurar os saques bancários ou transferências para as contas bancárias dos demais partícipes, dificultando a implementação de providências de bloqueio pela vítima quando descobrisse o golpe e rastreamento do dinheiro.

[...]

De posse do numerário que conseguiram sacar rapidamente das suas contas bancárias, os denunciados SAMUEL DA SILVA NETO, IGOR SANTOS ARAÚJO e CLÁUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA deslocaram-se até o estabelecimento comercial do denunciado
RENNAN DIEGO DE SOUSA
e lhe entregaram aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro fruto do golpe de estelionato, momento em que também Rennan teria realizado operação de débito de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da conta do denunciado Cláudio, já que esse não teria conseguido sacar a integralidade do dinheiro ilícito que havia depositado na sua conta bancária.

[...]

No dia subsequente, dia 22 de janeiro de 2020, os investigadores da Polícia Judiciária Civil lograram êxito em promover a prisão de RENNAN DIEGO DE SOUSA, JACKSON PRADA DE MORAES, IGOR SANTOS ARAÚJO e SAMUEL DA SILVA NETO, tendo esses três últimos confessado na fase investigativa a participação na empreitada criminosa, dos quais os dois últimos firmaram acordo de não persecução criminal, tendo enfatizado que a maior parte do dinheiro do estelionato foi entregue ao denunciado RENNAN DIEGO DE SOUSA, pessoa essa que contava e dirigia a atividade dos demais e repassava percentual dos valores aos partícipes que auxiliaram no saque e disposição do dinheiro ilícito angariado com o delito”.

Conquanto autorizada a transferência para o nome do recorrente,
Márcio Ribeiro dos Santos
, certo é que o veículo foi apreendido na posse de
Rennan Diego de Sousa
, presumindo ser este o verdadeiro dono do bem, afinal, como é cediço, a simples tradição transfere a propriedade da coisa móvel.

Some-se a isso que, auscultado na fase inquisitorial, o apelante,
Márcio Ribeiro da Silva
, declarou, categoricamente, ter vendido o referido veículo para Rennan Diego de Sousa, como se vê:

“QUE relata o comunicante que é ex-patrão de
RENNAN DIEGO DE SOUSA
, RG n. 17383862, SSP/MT, CPF/MF n. 031.326.551-80, Tel.: (66) 9.9649-8547. QUE
no final de setembro de 2019 vendeu uma caminhonete furgão da Fiat/Fiorino para o senhor RENNAN, por 10.000,00 reais e recebeu de entrada apenas R$ 2.000,00 restando à época receber a quantia R$ 8.000,00
. QUE após a venda foi procurado por RENNAN que lhe pediu duas contas do Banco do Brasil e uma do Banco Sicoob porque disse que teria umas somas para receber de terceiros e precisava me pagar e que me pagaria com o recebimento dos valores. [...] QUE no total das 3 (três) contas foram depositados R$ 148.830,00 reais e que deste valor o declarante e seu cônjuge se beneficiaram apenas dos R$ 8.000,00 reais decorrentes da venda da caminhonete”.

Apesar de asseverar,
nas razões recursais
, que não recebeu sequer 1/4 [um quarto] do valor combinado,
“sendo necessária a rescisão ou o desfazimento do negócio”
, na fase inquisitorial o apelante,
aparentemente
, confirmou o recebimento integral da quantia pactuada.

Digo isso porque, Márcio Ribeiro asseverou que vendeu o veículo por R$ 10.000,00 [dez mil reais], recebendo R$ 2.000,00 [dois mil reais] a título de entrada.

Assinalou, ainda, que Rennan lhe pediu duas contas, pois
“teria umas somas para receber de terceiros”
, destacando que recebeu a quantia de R$ 148.830,00 [cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta reais],
“e que deste valor o declarante e seu cônjuge se beneficiaram apenas dos R$ 8.000,00 [oito mil reais] decorrentes da venda da camionete”
.

De toda sorte, independentemente do possível desacordo comercial havido entre Márcio e Rennan, por óbvio que tal questão deve ser dirimida perante o juízo cível.

Com efeito, é defeso ao juízo criminal examinar questão atinente a possível descumprimento das cláusulas pactuadas no contrato de compra e venda.

Não havendo o pagamento integral do valor combinado – conforme asseverado pelo apelante –, compete ao vendedor propor a ação cabível no juízo cível visando o desfazimento do negócio e a retomada do bem, mas não pleitear a restituição do bem apreendido, porquanto, no momento da apreensão, o veículo se encontrava na posse de Rennan.

Portanto, existindo fundadas dúvidas quanto à propriedade do bem, deve ser mantida a decisão hostilizada.

A toda evidência, não basta ao recorrente vir a juízo e afirmar que no documento do veículo consta autorização para transferência para seu nome e reclamar a restituição, sobretudo quando há indícios de que tenha alienado aludido bem para Rennan Diego de Sousa, conforme por ele próprio asseverado.

A propriedade do bem para sua restituição deve ser inquestionável, claríssima, irrefutável, o que não se vê no caso em apreço.

No que tange à propalada entrega do bem à suposta vítima do crime de estelionato, resultando em sua deterioração, deverá a autoridade judiciária adotar as providências cabíveis para apuração de tais fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

Determino, contudo, que o juízo de origem adote as providências necessárias para apuração dos fatos articulados pelo apelante, segundo o qual o bem foi alegadamente entregue diretamente pela autoridade policial à suposta vítima do crime de estelionato, e cujo bem retornou à Comarca de Rondonópolis supostamente deteriorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024